Tribunal: TJMT
Processo: 0001865-72.2019.8.11.0014
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001865-72.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 047.533.161-30 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - CPF: 035.180.561-31 (ADVOGADO), ELIANE DA SILVA LOPES - CPF: 058.498.041-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001865-72.2019.8.11.0014

APELANTE: ALDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – AMEAÇA [ART. 147,
CAPUT,
CP, POR SEIS VEZES], DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS [ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA, POR QUATRO VEZES] E DISPARO DE ARMA DE FOGO [ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003] –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
– CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL EM RELAÇÃO AO DISPARO DE ARMA DE FOGO – TESTEMUNHAS DE “OUVIR DIZER” – PROVA INDIRETA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO­ –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Fixadas as penas para cada um dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas em patamar inferior a 1 [um] ano e tendo transcorrido mais de 3 [três] anos desde a prolação da sentença, último marco interruptivo da prescrição, a extinção da punibilidade deve ser reconhecida
ex officio
. Exegese dos artigos 109, 110 e 119, todos do Código Penal.

O testemunho indireto, por
“ouvir dizer”
, não é suficiente para outorgar a certeza necessária para a condenação de que o réu foi o autor do disparo de arma de fogo em via pública, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001865-72.2019.8.11.0014

APELANTE: ALDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por ALDO RODRIGUES DE SOUZA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréo, que o condenou pela prática dos crimes de
ameaça
[art. 147,
caput
, do CP, por seis vezes],
descumprimento de medida protetiva
[art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, por quatro vezes] e
disparo de arma de fogo
[art. 15 da Lei n. 10.826/2003].

Pugna pela absolvição quanto ao
“fato VI”
da denúncia [ameaça, descumprimento de medida protetiva e disparo de arma de fogo, na data de 03/10/2019], por entender que não há provas bastantes para a sua condenação, além do redimensionamento das penas fixadas, com afastamento das circunstâncias judiciais desvaloradas na primeira etapa dosimétrica e o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes da mesma natureza.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001865-72.2019.8.11.0014

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO: PRESCRIÇÃO.

ALDO RODRIGUES DE SOUZA foi denunciado pelo Ministério Público pela prática dos seguintes fatos delituosos:

“FATO I: Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 27 de julho de 2019, por volta das 11h20min, em uma residência localizada na rua 01, s/n, bairro Cohab Bela Vista, nesta cidade de Poxoréo/MT, o denunciado ALDO RODRIGUES DE SOUZA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei no 11.340/06, ameaçou a ex-companheira Eliane da Silva Lopes, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

FATO II: Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 08 de agosto de 2019, por volta das 14h00min, em uma residência localizada na rua 01, s/n, bairro Cohab Bela Vista, nesta cidade de Poxoréo/MT, o denunciado ALDO RODRIGUES DE SOUZA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei n.o 11.340/06, ameaçou a ex-companheira Eliane da Silva Lopes, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

FATO III: Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 17 de agosto de 2019, por volta das 17h00min, na rua Euclides da Cunha s/n, nesta cidade de Poxoréo/MT, o denunciado ALDO RODRIGUES DE SOUZA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei n° 11.340/06, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na lei mencionada.

FATO IV: Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 26 de agosto de 2019, por volta das 08h00min, em uma residência localizada na rua 01, s/n, bairro Cohab Bela Vista, nesta cidade de Poxoréo/MT, o denunciado ALDO RODRIGUES DE SOUZA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei n.o 11340/06, ameaçou a ex-companheira Eliane da Silva Lopes, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, bem como descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na lei mencionada.

FATO V: Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 10 de setembro de 2019, por volta das 15h00min, em uma residência localizada na rua 01, s/n, bairro Cohab Bela Vista nesta cidade de Poxoréo/MT, o denunciado ALDO RODRIGUES DE SOUZA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei n.° 11.340/06, ameaçou a ex-companheira Bane da Silva Lopes, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, bem como descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na lei mencionada.

FATO VI: Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 03 de outubro 2019, por volta das 16h50min, em uma residência localizada nesta cidade de Poxoréo/MT, o denunciado ALDO RODRIGUES DE SOUZA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei n° 11.340/06, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na lei mencionada, bem como ameaçou a ex-companheira Eliane da Silva Lopes, efetuando disparos de arma de fogo, em via pública.

FATO VII: Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 06 de novembro de 2019, por volta das 20h20min, em uma residência localizada nesta cidade de Poxoréo/MT, o denunciado ALDO RODRIGUES DE SOUZA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei n° 11.310/06, ameaçou a ex-companheira Eliane da Silva Lopes, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, bem como descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na lei mencionada.”

Encerrada a instrução processual, o juízo singular, em
22/08/2020
, sentenciou a ação penal, fixando a pena de
4 [quatro] meses e 29 [vinte e nove] dias de detenção
para cada um dos 6 [seis] crimes de
ameaça
,
10 [dez] meses e 24 [vinte e quatro] dias de detenção
para cada um dos 4 [quatro] crimes de
descumprimento de medida protetiva
e
2 [dois] anos de reclusão e pagamento de 10 [dez] dias-multa
para o delito de
disparo de arma de fogo
.

Os autos inicialmente tramitavam por meio físico e, diante do fechamento das portas dos prédios do Poder Judiciário durante a pandemia do Coronavírus, foi feita a migração para o Sistema PJE, no entanto, grande lapso temporal transcorreu durante a adoção dessa medida na Comarca de Poxoréo, causando significativo atraso na apresentação das razões recursais, da contraminuta ministerial e posterior remessa dos autos a essa Corte.

Desde a data da prolação da sentença, que deve ser considerada como último marco interruptivo da prescrição, já transcorreram mais de 3 [três] anos e 7 [sete] meses.

A sentença transitou em julgado para a acusação, que dela foi intimada e não recorreu.

O Código Penal, em seus artigos 109 e 110, § 1o, dispõe sobre a prescrição retroativa [
“pena in concreto”
],
verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI -
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente
.

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

E, de acordo com o art. 119 do CP,
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
.

Assim,
considerando a sentença condenatória como último marco interruptivo da prescrição
e a pena fixada para os crimes de
ameaça
[quatro meses e vinte nove dias de detenção] e de
descumprimento de medida protetiva
[dez meses e vinte quatro dias de detenção], cuja prescrição se opera em 3 [três] anos [art. 109, VI, c/c art. 110, § 1o, ambos do CP], o reconhecimento da
extinção da punibilidade
do apelante quanto a tais delitos é medida impositiva.

MÉRITO

Em relação ao mérito recursal, remanesce a condenação por disparo de arma de fogo [art. 15 da Lei n. 10.826/2003], objeto da insurgência do apelante.

Ouvida em juízo, a vítima, ELIANE DA SILVA LOPES, narrou o seguinte quanto a este fato:

“MP: Teve um episódio que a senhora relatou que ele teria efetuado disparos de arma de fogo em frente à sua casa, a senhora pode contar o que aconteceu nesse dia, nessa noite?

V: Já tinha uns seis meses e pouco que eu tinha separado dele; [...] nós tava tudo ali, na mesa da minha casa; eu, meu filho, minha prima... passou o barulho da moto, fez um barulhão, porque toda vez que ele passava ele fazia pra todo mundo perceber que era ele que estava passando; ele passou de moto, né, e acelerou [...]; quando foi à noite, eu cheguei em casa, aí ele passou e deu um disparo [...]; aí ele chegou na casa da namorada falando ‘eu dei só um disparo, só pra fazer medo’ e ficou rindo; ele já guardou a arma, está guardada; a arma foi só um tiro que ele deu.

MP: A senhora reconhecia o barulho que ele fazia com a motocicleta?

V: Já, todo mundo já rua sabia que era ele, então, antes do disparo, só o barulho da motocicleta [...]”

JOSICLÉIA SILVA DOS SANTOS, que prestou declarações como informante, relatou que “a gente estava lá dentro, comendo uma pizza com ‘os guri’, daí de repente a gente escutou dois barulhos de tiro; aí a gente ficou com medo de sair lá fora, só que depois ele falou para a vizinha que tinha dado os tiros lá na rua”.

“MP: Mas, no momento, então vocês não viram quem é que tinha efetuado os disparos?

I: Não, ouvi o barulho da moto e o disparo.

MP: Tá, então teve um barulho de motocicleta e os disparos, aí vocês ficaram com medo e não saíram? Como que vocês ficaram sabendo que teria sido ele, no caso?

I: O irmão dessa menina que ele estava namorando.

MP: Esse rapaz teria dito o que?

I: Ele falou que o ALDO chegou lá se gabando, falando que deu um tiro lá em frente, disse: ‘só dei uns tiros pra assustar lá’.

O PM RONAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, por sua vez, disse não ter presenciado e ter tomado conhecimento do fato
“conversando com colegas”
que, por seu turno, ouviram da vítima a narrativa do disparo de arma de fogo.

Não desconheço o especial valor que se atribui à palavra vítima em crimes envolvendo questões de violência doméstica, porque são delitos, pela sua própria natureza, praticados quase sempre
intramuros
, o que, no entanto, não é o caso específico dos autos.

A vítima, assim como a informante, limitou-se a dizer que ouviu
“o barulho da motocicleta”
e o disparo – sendo que ELAINE narra que teria sido apenas
um
, enquanto JOSICLÉIA afirmou terem sido
dois
– e posteriormente souberam,
por terceiros
, por
“ouvir dizer”
ALDO seria o autor do(s) disparo(s) em via pública.

Nenhuma testemunha ocular do fato foi arrolada pela acusação, tampouco ouvida em juízo, que ateste, com a certeza necessária para a condenação, ter sido ALDO o autor do disparo de arma de fogo, de modo que deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
para absolvê-lo quanto a este delito.

Nesse sentido:

Em reforço, colho da jurisprudência:

[...] 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido
[TJSP - Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016].

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por ALDO RODRIGUES DE SOUZA e,
de ofício
, reconheço a
prescrição
e declaro
extinta a punibilidade
quanto aos 6 [seis] crimes de
ameaça
e os 4 [quatro] crimes de
descumprimento de medidas protetivas
. No mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolvê-lo
do crime de disparo de arma de fogo [art. 15 da Lei n. 10.826/2003]
,
em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024